Tribunal: TJDFT
Processo: 0719472-62.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR NÃO ARGUIDA EM CONTESTAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. PRODUÇÃO DE PROVA GRAFOTÉCNICA DESNECESSÁRIA. EMPRÉSTIMO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ASSINATURA ELETRÔNICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 1° Juizado Especial Cível de Ceilândia que julgou procedente o pedido para declarar inexistentes as transações impugnadas pela parte autora e condenar a parte ré a pagar a quantia de R$ 488,00 (quatrocentos e oitenta e oito reais), a título de ressarcimento pelas cobranças indevidas.
2. Na origem, o autor, ora recorrido, ajuizou ação declaratória de nulidade de transações bancárias. Narrou que, em 31/05/2023, tomou conhecimento de irregularidade na movimentação em sua conta bancária, com desconto de 02 (dois) empréstimos no valor total de R$ 488,00 (quatrocentos e oitenta e oito reais). Ressaltou que buscou esclarecimentos dos descontos indevidos junto ao banco, uma vez que não assinou nenhum contrato, mas não obteve solução. Requereu a nulidade das transações bancárias e a condenação do banco em R$ 488,00 (quatrocentos oitenta e oito reais), a título de danos materiais.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 52632551 e 52632554). Sem contrarrazões.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal pela instituição financeira consiste na validade do contrato de empréstimo consignado.
5. Em suas razões recursais, a instituição financeira sustentou, em preliminares, o efeito suspensivo do recurso, a extinção do feito sem resolução do mérito, por ausência de requerimento administrativo junto ao banco e a incompetência do Juizado Especial, diante da necessidade de perícia grafotécnica. No mérito, alegou que o autor, por sua livre manifestação de vontade, requereu o empréstimo consignado, mediante assinatura e liberação dos valores em sua conta bancária. Afirmou que não há como declarar a inexistência do contrato de empréstimo consignado, pois o autor expressou sua legítima concordância com seus termos. Afirmou que o contrato foi realizado dentro dos parâmetros legais, e que não houve nenhum vício de vontade na contratação, razão pela qual não faz jus a devolução de valores, bem como não sendo devido o ressarcimento em dobro, e na eventualidade de entendimento em contrário, a devida compensação dos valores recebidos pelo autor, considerando que já restou comprovado que o valor contratado foi disponibilizado. Asseverou que não ocorreu qualquer fato que ensejasse indenização por dano moral, pois inexiste o ato ilícito. Ao final, requereu o conhecimento do recurso com a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
6. De acordo com o artigo 43 da Lei no 9.099/95, o recurso tem apenas efeito devolutivo, podendo o Juiz atribuir-lhe efeito suspensivo se houver risco de dano irreparável à parte, o que não é o caso presente. Não há evidências de uma situação excepcional que possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação para a recorrente. Preliminar rejeitada.
7. A extinção do feito por ausência de interesse de agir, diante da falta de demonstração do prévio requerimento administrativo junto ao banco para o ajuizamento do feito, não foi arguida na contestação, não tendo sido, portanto, apreciada pelo juízo sentenciante. Não obstante, não se faz necessário prévio requerimento administrativo para ingresso em juízo. Preliminar rejeitada.
8. No rito sumaríssimo dos juizados especiais cíveis, conforme previsto no art. 3o da Lei no 9.099/95, a complexidade da causa que afasta a competência do Juizado Especial é aquela referente à produção da prova necessária à instrução e ao julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito. No caso concreto, foram juntadas provas documentais suficientes, sendo desnecessária a produção de prova grafotécnica. Preliminar rejeitada.
9. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
10. A instituição financeira recorrente trouxe aos autos a informação de que o empréstimo foi adquirido mediante assinatura do autor. Verifica-se no comprovante de contratação de empréstimo no 910000973724, que o ajuste foi realizado por meio eletrônico, mediante a utilização de assinatura eletrônica, autenticada por cartão e por senha ou pela biometria (ID 52632518). Contudo, o banco não trouxe aos autos a certificação da assinatura eletrônica do autor, com a autenticação das operações ou qualquer outro meio de comprovação, não se desincumbindo de demonstrar qualquer efeito que extinguisse o direito do autor, conforme inciso II, do art. 373 do CPC.
11. Com relação aos comprovantes de transferência bancária (ID 52632516), não há comprovação de que o autor recebeu os respectivos valores, uma vez que não constam os dados da conta bancária em que foram transferidos. Não havendo prova em sentido contrário, demonstra-se que os empréstimos não foram realizados pelo autor.
12. Quanto à alegação de inexistência de danos morais não será apreciado, pois não foi objeto da sentença de primeiro grau, nem consta do pedido inicial.
13. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO NÃO PROVIDO.
14. Custas remanescentes, se houver, pelo recorrente. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.